Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701538-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRG GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ROBERTO GIARELLI AGRAVADO: EDUARDO AMEMIYA, CRISTINA MASSAE SHIMURA AMEMIYA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão de seus nomes no Serasajud. A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento de inclusão dos nomes de GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli no Serasajud feito por Cristina Massae Shimura Amemiya e Eduardo Amemiya foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. O recurso aborda a necessidade de declaração da impossibilidade de inscrição dos nomes de GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli no cadastro de inadimplentes pela via extrajudicial, matéria não submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator